Tribunal: TCU
Processo: 036.026/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades apuradas em processos administrativos disciplinares, relacionadas à concessão de aposentadorias sem a observância do tempo mínimo de contribuição, ocorridas na Agência da Previdência Social de Sumaré/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Campinas/SP em desfavor de Elaine Adelaide Malentachi Gomes (XXX.558.758-XX), técnica do seguro social, além dos segurados do INSS, José Joaquim Nicolau (CPF XXX.241.038-XX), Tarcísio Martins da Silva (CPF XXX.975.236-XX) e Dalma Aladino de Andrade Brito (CPF XXX.487.588-XX), em razão de irregularidades apuradas nos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) 35366.000889/2007-45 e 35664.000398/2011-16, relacionadas à concessão de aposentadorias sem a observância do tempo mínimo de contribuição, ocorridas na Agência da Previdência Social de Sumaré/SP, vinculada àquela Gerência Executiva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Antônio Ribeiro da Motta Neto (CPF: XXX.496.148-XX), Franksmar Messias Barboza (CPF: XXX.823.648-XX), Marinês Aparecida Gomes Moreira (CPF: XXX.896.578-XX), José Joaquim Nicolau (CPF XXX.241.038-XX), Tarcísio Martins da Silva (CPF XXX.975.236-XX), Dalma Aladino de Andrade Brito (CPF XXX.487.588-XX) e Vera Lúcia Ferreira Costa (CPF: XXX.635.358-XX); 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Sra. Elaine Adelaide Malentachi Gomes efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até as datas dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Benefício irregularmente concedido a José Joaquim Nicolau, NB 42/122.033.735-5 10/5/2002 2.652,66 7/6/2002 1.326,33 8/7/2002 1.347,02 12/8/2002 1.347,02 6/9/2002 1.347,02 7/10/2002 1.347,02 7/11/2002 1.347,02 6/12/2002 2.469,53 8/1/2003 1.347,02 7/2/2003 1.347,02 11/3/2003 1.347,02 7/4/2003 1.347,02 8/5/2003 1.347,02 6/6/2003 1.347,02 7/7/2003 1.612,51 7/8/2003 1.612,51 8/9/2003 1.612,51 7/10/2003 1.612,51 7/11/2003 1.612,51 5/12/2003 3.225,02 8/1/2004 1.612,51 6/2/2004 1.612,51 5/3/2004 1.612,51 7/4/2004 1.612,51 7/5/2004 1.612,51 7/6/2004 1.685,55 7/7/2004 1.685,55 6/8/2004 1.685,55 8/9/2004 1.685,55 7/10/2004 1.685,55 8/11/2004 1.685,55 7/12/2004 3.371,10 7/1/2005 1.685,55 9/2/2005 1.685,55 7/3/2005 1.685,55 7/4/2005 1.685,55 6/5/2005 1.685,55 7/6/2005 1.792,66 7/7/2005 1.792,66 5/8/2005 1.792,66 8/9/2005 1.792,66 7/10/2005 1.792,66 8/11/2005 1.792,66 7/12/2005 3.585,32 6/1/2006 1.792,66 7/2/2006 1.792,66 Data da ocorrência Valor histórico (R$) Benefício irregularmente concedido a Tarcisio Martins da Silva, NB 42/120.641.281-7. 22/5/2001 1.263,39 7/6/2001 1.263,39 3/7/2001 1.360,16 2/8/2001 1.360,16 3/9/2001 1.360,16 1/10/2001 1.360,16 1/11/2001 1.360,16 3/12/2001 2.720,32 2/1/2002 1.360,16 1/2/2002 1.360,16 1/3/2002 1.360,16 1/4/2002 1.360,16 2/5/2002 1.360,16 3/6/2002 1.360,16 1/7/2002 1.485,29 1/8/2002 1.485,29 2/9/2002 1.485,29 1/10/2002 1.485,29 1/11/2002 1.485,29 2/12/2002 2.970,58 2/1/2003 1.485,29 3/2/2003 1.485,29 5/3/2003 1.485,29 1/4/2003 1.485,29 2/5/2003 1.485,29 2/6/2003 1.485,29 1/7/2003 1.778,04 1/8/2003 1.778,04 1/9/2003 1.778,04 1/10/2003 1.778,04 3/11/2003 1.778,04 1/12/2003 3.556,08 2/1/2004 1.778,04 2/2/2004 1.778,04 1/3/2004 1.778,04 1/4/2004 1.778,04 3/5/2004 1.778,04 2/6/2004 1.858,58 1/7/2004 1.858,58 2/8/2004 1.858,58 1/9/2004 1.858,58 1/10/2004 1.858,58 1/11/2004 1.858,58 1/12/2004 3.717,16 3/1/2005 1.858,58 1/2/2005 1.858,58 1/3/2005 1.858,58 1/4/2005 1.858,58 2/5/2005 1.858,58 1/6/2005 1.976,69 1/7/2005 1.976,69 Benefício irregularmente concedido a Dalma Aladino de Andrade Brito, NB 21/150.134.461-4 17/3/2010 598,47 1/4/2010 1.381,10 3/5/2010 1.381,10 2/7/2010 2.762,20 9.3. informar a Sra. Elaine Adelaide Malentachi Gomes de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma lei.